Tribunal: TCU
Processo: 027.572/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2328/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 027.572/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Peixoto Monteiro Engenharia Ltda. (15.191.380/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bodocó/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1 Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Município de Bodocó/PE das seguintes impropriedades verificadas no edital da TP 3/2020, de modo a evitar a repetição de outras semelhantes em futuros certames patrocinados com recursos federais: 1.7.1.1. a exigência de garantia da proposta na forma de caução para participação no certame, a ser comprovada antes da abertura das propostas junto à Comissão Permanente de Licitação do Município - CPL, fere os princípios da universalidade e da competitividade e afronta os seguintes dispositivos da Lei de Licitações: arts. 4o, 21, § 2o, 31, inciso III, 40, inciso VI, e 43, inciso I; 1.7.1.2. a garantia de proposta não se presta a garantir obrigações trabalhistas ou danos ambientais, entre outras exigências, por ausência de previsão legal.